Tribunal: TJBA
Processo: 0041688-17.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041688-17.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LENON COMERCIO CALCADOS E CONFECCOES LTDA Advogado(s):MATEUS LIMA DA ROCHA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida sem a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme expressamente disposto no §4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Caso em que padece de nulidade a sentença que não considerou a exigência legal expressamente prevista nos arts. 9º,10 e parágrafo único do art. 487 do CPC (que não foi dispensada por força do entendimento firmado no REsp Repetitivo nº 1.340.553 RS), declarando extinta a pretensão de cobrança de crédito fiscal de ICMS antes de notificar o fisco. Apelo provido. Sentença cassada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0041688-17.2006.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Lennon Comércio Calçados e Confecções Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso para cassar a sentença. Sala das Sessões, data certificada no sistema.